Tribunal: TJDFT
Processo: 0715316-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715316-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, PARTPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A APELADO: ARIEL GESTAO IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O A partes, GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME E OUTROS e ARIEL GESTAO IMOBILIARIA LTDA, comunicaram, nos autos do AREsp 2523278/DF perante o Superior Tribunal de Justiça (ID 71571531 – Pág. 49), a realização de transação extrajudicial, dando entre si plena e integral quitação com relação a todas e quaisquer obrigações e danos decorrentes dos fatos referentes ao processo e requereram a homologação do acordo e a extinção do feito. Assim, o agravo interno foi julgado prejudicado (ID ID 71571531 – Pág. 52) e foi certificado o trânsito em julgado (ID 71571531 – Pág. 57), retornando os autos para essa Corte. Uma vez que o acordo noticiado não teve seus termos juntados aos autos, nada há a prover quanto ao pedido de homologação. Considerando-se, ainda, que já se exauriu a prestação jurisdicional deste Tribunal e que houve transito em julgado da decisão final, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora